Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por condenado por estelionato (art. 171 do CP), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024. O indeferimento fundamentou-se na ausência de reparação do dano à vítima e na não localização do sentenciado para aferição de sua condição econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024; (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica do sentenciado pode ser presumida a partir de elementos como a representação pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição confere ao Presidente da República competência exclusiva para conceder indulto e comutar penas, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar a legalidade e constitucionalidade do decreto, sem juízo de conveniência ou oportunidade.
4. O art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024 expressamente dispensa a comprovação de reparação do dano quando presente incapacidade econômica, que pode ser presumida diante da representação pela Defensoria Pública e do arbitramento do dia-multa no mínimo legal.
5. O agravante cumpre condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos do art. 9o, inciso XV, do Decreto.
6. A jurisprudência do STF (ADI 5.874) e do STJ consolidou entendimento de que os critérios de concessão de indulto definidos no decreto presidencial devem ser observados, não cabendo ao Judiciário restringi-los.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.